Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716597-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBIRACI LIMA SANTOS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da parte do recurso sobre sua legitimidade ativa por falta de interesse recursal, tendo em vista que a sentença rejeitou a preliminar. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 13:35:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador